Tribunal: CARF
Processo: 10880.909592/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909592/2013-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencido o conselheiro Jorge Luís Cabral
(relator), que entendia pela desnecessidade da diligência. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-91.091,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909592/2013-45
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
PIS/PASEP, através da PER/DCOMP no 29952.56179.201212.1.3.04-7000, em razão de
pagamento indevido a maior, da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
decorrentes de suas operações referentes ao mês de novembro de 2008, onde pretendia
compensar débitos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), referentes ao período de apuração de novembro de 2012.
A referida compensação restou não homologada, conforme Despacho Decisório
da DERAT/SP, em razão do pagamento identificado já ter sido vinculado integralmente a um
débito declarado.
Originalmente a Recorrente apresentou DCTF referente ao período de apuração de
novembro de 2008, onde reconhecia um valor de R$ 86.312,18 (oitenta e seis mil, trezentos e
doze reais e dezoito centavos), relativo ao débito de PIS/PASEP, código de arrecadação 6912,
conforme documento juntado à folha 57, do processo em epígrafe. A este débito foi vinculado
um pagamento no valor de R$ 82.706,85 (oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e oitenta e
cinco centavos) realizado por DARF, conforme consta à folha 46. Destaco que a outra parte do
débito, acima descrito, constante da DCTF, foi quitado através de outras compensações, no valor
de R$ 3.605,33 (três mil, seiscentos e cinco e trinta e três centavos).
A Recorrente alega que, na apuração do mês de novembro de 2008, teria
contabilizado equivocadamente, na base de apuração do PIS, o valor integral das receitas
decorrentes de um contrato com prazo de execução superior a 1 (hum) ano, quando o correto
teria sido aplicar as disposições do artigo 8o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
aplicáveis ao PIS nos termos do artigo 15, inciso IV, desta mesma Lei. Além de considerar as
despesas relacionadas à exportação e, portanto, não sujeitas à incidência das contribuições
sociais.
Ao recalcular o valor devido de PIS, a Recorrente determinou que o débito, para o
código de arrecadação 6912, seria de apenas R$ 37.170,31 (trinta e sete mil, cento e setenta reais
e trinta e um centavos), o que resultaria num crédito, referente a pagamento indevido a maior, de
R$ 49.141,87 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) sem
atualização monetária, disponível e utilizado na PER/DCOMP, acima identificada.
Não houve retificação da DCTF.
Inconformada com a não homologação de seu pedido de compensação, a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade à DRJ, juntando aos autos cópias da
DCTF original, Balancetes com os cálculos dos débitos de PIS/COFINS, o contrato de
fornecimento de equipamentos para a empresa estrangeira, sem data e sem assinaturas
identificáveis, cópia do DARF pago, acima referido, e memória de cálculo da atualização
monetária do crédito pretendido.
Na referida Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega o seguinte,
conforme trecho que reproduzo do Acórdão da DRJ por entender que refletem adequadamente os
fatos.
“3. Cientificada da decisão em 15/04/2013 (fl. 08), a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 12/19 em 15/05/2013, na qual alega, em síntese, que:

A manifestação é tempestiva.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45


A não homologação da DCOMP é resultado de mero lapso da Recorrente, que deixou de
retificar a sua DCTF.

No ano de 2008, quando da elaboração de sua DCTF e fechamento de seus balanços,
constatou que o valor devido de PIS em novembro seria de R$ 82.706,85, e efetuou o pagamento
por meio do DARF.

Após revisar o cálculo dos tributos, constatou que foram contabilizados valores
superiores aos contratos de longo prazo existente, do que deveriam ter sido apurados. O valor
devido de PIS era de R$ 33.564,98, havendo um saldo a maior de R$ 49.141,87.

Essas inexatidões no preenchimento da DCTF são escusáveis, uma vez que não
comprometem o direito creditório da Recorrente.

Trata da sistemática para contabilização dos contratos a longo prazo e afirma que, no
caso, em Novembro/2008 considerou o valor total dos contratos (“PoC geral”) + o “PoC
referente ao "Projeto Pulpaca"”, que consiste na exportação de máquinas, equipamentos e
serviços à empresa localizada na Venezuela.

Como as contribuições sociais não incidem sobre as receitas de exportação, os valores
referentes a este PoC não deveriam estar contabilizados nos balancetes da empresa para fins de
incidência de PIS e COFINS.

É nula toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de apreciar
demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, apresentados pelo
contribuinte, por ferir o princípio da verdade material.

Não fosse a decisão denegatória da compensação, a Recorrente poderia ter procedido à
retificação de sua DCTF. Diante dessa impossibilidade formal de se efetuar a retificação, esta
DRJ poderá, neste momento, com estribo no art 147, § 2, do CTN, fazê-lo.

Demonstrada a inexatidão material contida no PER/DCOMP, bem como a efetiva
existência do crédito, requer a reforma do Despacho Decisório, para que se reconheça o
direito ao crédito pleiteado, sendo homologada a compensação”.

A Manifestação de Inconformidade teve seu provimento negado na Primeira
Instância sob a motivação de que a Recorrente não apresentou a DCTF retificadora, e ainda não
acostou aos autos “documentos fiscais e contábeis, que fossem suficientes para respaldar o alegado e
comprovar a existência do suposto crédito informado na declaração de compensação em exame”.
Quanto à falta da DCTF retificadora, a DRJ consignou que não faz parte de suas
competências rever de ofício declarações do contribuinte.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ São Paulo/SP, em 03/03/2020,
através de seu domicílio tributário eletrônico, conforme consignado nos autos.
Inconformada com a Decisão de Primeira Instância apresentou Recurso
Voluntário ao CARF, em 01/04/2020.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que da não homologação da
DCOMP restou formalizado o processo no 10880.910961/2013-42, de exigência do débitos
fiscais cuja não compensação não foi homologada.
Alega que pleiteou a reforma do Despacho Decisório por entender que o direito
creditório existe efetivamente, tendo em vista a ocorrência de um simples lapso na apuração por
erro de preenchimento da DCTF do período de apuração pleiteado.
Requer que o Acórdão de Primeira Instância seja integralmente reformado e que a
compensação pretendida seja homologada, e descreve as motivações dadas pela 6a Turma da
DRJ São Paulo/SP para negar provimento à sua Manifestação de Inconformidade, conforme
texto que reproduzo a seguir:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

“13. Como se percebe, as alegações que ensejaram o não reconhecimento do direito creditório (e
consequentemente a improcedência da Manifestação de Inconformidade) foram, em suma: (i) a
ausência de transmissão de DCTF retificadora pela ora Recorrente; (ii) a coincidência entre o
valor do débito declarado em DCTF e o respectivo recolhimento vinculado; e (iii) a suposta falta
de documentos suficientes para respaldar as alegações da Recorrente e comprovar a existência
do crédito pleiteado”.
Passa então a detalhar a revisão do cálculo do débito de PIS, referente ao período
de apuração de novembro de 2008, conforme o tratamento adequado aos contratos de longo
prazo, já explicados acima.
A Recorrente alega que juntou aos autos integralmente todos os documentos
referentes aos custos do contrato, que por sua natureza tenham documentação fiscal, como notas
fiscais e recibos, e por amostragem os custos que por sua natureza apresentam apenas
apontamentos contábeis dos sistemas da empresa, tais como horas gastas por funcionários.
De fato, identificam-se nas folhas de 125 a 240, do processo em epígrafe que
foram juntados diversos documentos entre planilhas, memórias de cálculo, registros de sistemas
contábeis da Recorrente e documentos fiscais, como cópias de notas fiscais, que pretensamente
demonstrariam a correção do débito efetivo do PIS, referente ao período de apuração de
novembro de 2008.
Alega que o erro no preenchimento da DCTF não afeta o direito ao crédito, na
medida em que se tratam de meros erros formais, que não invalidam ou prejudicam os atos até então
praticados.
Cita jurisprudência do CARF, onde se encontram decisões que reconhecem a
validade de se considerar DCTF retificadoras, apresentadas após Despacho Decisório
denegatório de homologação de compensações, como aptas a comprovarem as pretensões
creditícias do contribuinte, desde que acompanhadas do devido elemento de prova sobre a
precisão de suas informações, em respeito ao Princípio da Verdade Material.
Requer:
I.
Integral provimento ao presente recurso, e consequente reforma da decisão
de primeira instância;
II.
Reconhecimento do crédito pleiteado e consequente homologação da
compensação requerida;
III.
Determinação de diligência a critério da Autoridade Julgadora e
IV.
Realização de Sustentação Oral por representante da Recorrente.
Este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

Do Ônus da Prova no Contencioso Fiscal a respeito do Reconhecimento de Créditos do
Contribuinte
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

“ Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe à autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas informações registradas em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade julgadora, suprir
deficiências do autor em provar o seu direito, assim como rever de ofício lançamentos contábeis
ou o cumprimento de obrigações assessórias no sentido de classificar adequadamente operações
comerciais e seu enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS/COFINS.
Desta forma, não há o que se reformar na Decisão da DRJ, no que diz respeito à
exigência da apresentação de provas a respeito da liquidez e certeza do crédito pretendido pela
Recorrente.
Sobre a ação de ofício da Autoridade Pública
No caso concreto, a lide gira em torno da não homologação de compensação
pleiteada pela Recorrente, motivada em Despacho Decisório pela inexistência de crédito
disponível, em razão do valor pago em DARF estar vinculado a débito de PIS declarado em
DCTF.
Vemos que em nenhum momento do presente processo a Autoridade Tributária,
ou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, analisaram a correção do valor do débito de
PIS declarado em DCTF, ou o valor pago indevidamente a maior, pelo simples motivo de que o
crédito pretendido não está disponível à apreciação. Inicialmente, por ocasião do Despacho
Decisório, por ainda integrar o valor devido declarado em DCTF e com seu pagamento
vinculado à informação ainda não retificada pelo contribuinte e, num segundo momento, por não
terem sido juntadas a provas documentais do valor do débito efetivo e pela ausência da
retificação da DCTF, quando do julgamento em Primeira Instância.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, determina o seguinte a respeito da juntada dos elementos de prova nas
impugnações aos atos das Autoridades Tributárias:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.”
Apesar do § 4o, do artigo 16, acima transcrito determinar a preclusão do direito de
incluir provas em ato posterior à apresentação do recurso, entendo que é lícito a apresentação de
provas ao julgamento de segunda instância, em face da previsão do § 6o, deste mesmo artigo, e
em razão das provas contábeis apresentadas junto com o Recurso Voluntário serem relevantes a
contraposição de razões trazidas aos autos em decorrência do Acórdão da DRJ.
No entanto, a motivação original para a não homologação da compensação
pretendida persiste, tendo em vista que a Recorrente não retificou a DCTF original. A recorrente
alega que, em atendimento ao Princípio da Verdade Material, as provas juntadas aos autos
deveriam ser analisadas e, tendo como certo que estas confirmariam o valor pago a maior, a
compensação pretendida seria homologada.
Ora, para que isto fosse possível, a Autoridade Julgadora precisaria retificar a
DCTF de ofício para corrigir a confissão de dívida referente ao crédito tributário, representada
pela DCTF.
No artigo 32, do Decreto no 70.235/1972, encontramos a previsão para que se
corrijam de ofício erros ou inexatidões de escrita ou de cálculo.
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.”
No entanto, a discussão precedente não é sobre o erro de constituição do crédito
tributário, sobre se as receitas consideradas nos cálculos referentes ao valor a pagar incluíram ou
não na base de cálculo receita de exportação, ou se o fato do contrato de fornecimento de
equipamentos era ou não por prazo superior a um ano e qual seria o procedimento correto para o
reconhecimento de suas receitas na apuração do PIS, ou ainda se estes cálculos apresentados no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

processo continham erro que pudesse ser retificado de ofício, mas sim sobre a disponibilidade do
crédito para nova vinculação. Esta disponibilidade ainda encontra-se em suspenso pelo fato da
Recorrente não ter retificado a DCTF.
Os débitos declarados em DCTF têm natureza de confissão de dívida, nos termos
do § 1o, do artigo 5o, do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a
tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e
acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo
7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.”
Subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, busquemos no Código Civil,
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,e no Código do Processo Civil, Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, vigente à época dos fatos, o alcance do instituto da confissão no Direito Civil e
no Processual Civil.
“Art. 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de
coação.” (Código Civil)”

“Art. 352. A confissão, quando emanar de erro, dolo ou coação, pode ser revogada:
I - por ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita;
II - por ação rescisória, depois de transitada em julgado a sentença, da qual constituir o único
fundamento.
Parágrafo único. Cabe ao confitente o direito de propor a ação, nos casos de que trata este
artigo; mas, uma vez iniciada, passa aos seus herdeiros.
Art. 353. A confissão extrajudicial, feita por escrito à parte ou a quem a represente, tem a mesma
eficácia probatória da judicial; feita a terceiro, ou contida em testamento, será livremente
apreciada pelo juiz.
Parágrafo único. Todavia, quando feita verbalmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não
exija prova literal.”(Código do Processo Civil)
Destaco que cabe ao confitente o direito de propor a ação de revogação de sua
confissão original, e no nosso caso específico deve ser feita por retificação da DCTF, ação ainda
não providenciada pela Recorrente. Enquanto não houver a referida retificação, o crédito
pleiteado carece de liquidez.
Não havendo liquidez, em razão do pagamento estar vinculado a um débito
anteriormente confessado, descumprem-se os requisitos do artigo 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o Código Tributário Nacional.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos
deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.”
O novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, é ainda
mais claro no § único do seu artigo 393:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

“Art. 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de
coação.
Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode
ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura.”
Se, de fato, podemos considerar que a confissão de dívida decorreu de erro de fato
e portanto seja passível de ser anulada, e ainda, que os erros de cálculo no processo
administrativo fiscal podem ser corrigidos de ofício, também temos de considerar que não cabe à
Autoridade Pública rever de ofício ato cuja prerrogativa é de exclusividade da outra parte.
Vemos que a possibilidade de retificação da DCTF após Despacho Decisório
denegatório de homologação de compensação é tema de Súmula do CARF que reproduzo a
seguir:
“Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303005.709,
9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.”
A única questão que resta é que a simples retificação da DCTF não é suficiente
para provar o direito ao crédito, sendo necessário que se faça acompanhar da prova de que a
declaração original continha erros.
Conclusão
Desta forma, considero que a possibilidade de se corrigir de ofício lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão não alcança a superação pela
Autoridade Julgadora de omissão da Recorrente em ato necessário a liquidez e certeza do crédito
pretendido de responsabilidade do contribuinte, assim como não cabe superar a ausência de
provas sobre a existência do crédito pretendido.
Entendo portanto que não há o que se reformar na Decisão de Primeira Instância e
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do ilustre Relator.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento em razão de pagamento
indevido a maior da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), restando não
homologada a referida compensação, conforme Despacho Decisório da DERAT/SP, devido ao
pagamento identificado já ter sido vinculado integralmente a um débito declarado.
Em sua defesa, a autuada alega erro no preenchimento da DCTF, tendo em vista
que, na apuração do mês de novembro de 2008, teria contabilizado equivocadamente, na base de
apuração do PIS, o valor integral das receitas decorrentes de um contrato com prazo de execução
superior a 1 (um) ano, além de considerar despesas relacionadas à exportação, as quais não
estariam sujeitas à incidência das contribuições sociais. Nesse sentido, cabe destacar que não
houve retificação da DCTF inicialmente apresentada pela recorrente.
Inconformada com a decisão, apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
teve seu provimento negado pela 6a Turma da DRJ São Paulo, sob a motivação de que não fora
apresentada a DCTF retificadora, bem como não teriam sido acostados aos autos documentos
suficientes para respaldar o alegado e comprovar a existência do suposto crédito. Especialmente
no que diz respeito à falta da DCTF retificadora, o Acórdão da DRJ São Paulo consignou que
não é competência daquela instância julgadora rever de ofício declarações do contribuinte.
Na sequência, a recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, onde alega
que pleiteou a reforma do Despacho Decisório por entender que o direito creditório existe
efetivamente, tendo em vista a ocorrência de um simples lapso na apuração por erro de
preenchimento da DCTF.
No referido Recurso Voluntário, requer que o Acórdão de Primeira Instância seja
integralmente reformado, juntando à seguir diversos documentos (fls. 125 a 240), entre planilhas,
memórias de cálculo, registros de sistemas contábeis e documentos fiscais, como cópias de notas
fiscais, que pretensamente demonstrariam a correção do débito efetivo do PIS, referente ao
período de apuração de novembro de 2008. Cita ainda, como motivações que ensejaram a
improcedência da manifestação de inconformidade:
(i)
a ausência de transmissão de DCTF retificadora;
(ii)
a coincidência entre o valor do débito declarado em DCTF e o respectivo
recolhimento vinculado; e
(iii)
a suposta falta de documentos suficientes para respaldar suas alegações e
comprovar a existência do crédito pleiteado.
Alega, por fim, que o erro no preenchimento da DCTF não afeta o direito ao
crédito, desde que efetivamente comprovado, na medida em que se tratam de meros erros
formais, que não invalidam ou prejudicam os atos até então praticados.
Nesse sentido, assiste razão à recorrente.
Vale dizer que o processo administrativo tributário, regido entre outros pelo
Princípio da Verdade Material, não permite análises rasas de documentos, tampouco a
prevalência de declarações equivocadas, uma vez que se constate que os fatos se deram de forma
distinta daquilo que foi declarado.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909592/2013-45

Assim, mero erro formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações
prestadas em declarações obrigatórias, não deve prevalecer quando comprovada a verdade dos
fatos. A jurisprudência deste Conselho corrobora tal entendimento, tendo cancelado diversos
lançamentos quando comprovada a ocorrência de mero erro formal, por equivoco do contribuinte
na prestação de informações em suas declarações.
Por tais razões, compete à DRF de origem apreciar originariamente a
documentação juntada no presente processo, especialmente aquela anexa ao Recurso Voluntário
aqui analisado (fls. 125 a 240), verificando assim a certeza, liquidez e consequente procedência
do direito creditório alegado.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que a unidade da RFB
competente analise os documentos acostados aos autos, confirmando a existência ou não dos
créditos apontados pela recorrente, independente de ter havido retificação da DCTF.
Concluída a diligência, e antes do retorno do processo a este CARF para
julgamento, intimar a recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 265
DF CARF MF
Original